Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou cobertura contratual de medicamento de uso domiciliar, com fundamento na taxatividade do rol da ANS e ausência de cláusula contratual específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(I) se há omissão quanto ao exame da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS;
(II) se há omissão quanto à aplicação da Lei no 14.454/2022;
(III) se há omissão quanto à adequação dos arts. 421 e 422 do Código Civil; e
(IV) se há contradição com a jurisprudência do STJ e TJDFT citada no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto embargado reconhece a existência da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, mas afasta sua aplicabilidade ao caso concreto, por se tratar de medicamento de uso domiciliar e não haver previsão contratual de cobertura.
4. A Lei no 14.454/2022 foi analisada e reafirmada a taxatividade do rol da ANS, salvo hipóteses excepcionais não verificadas nos autos.
5. Os arts. 421 e 422 do Código Civil foram enfrentados, e foi afastadas as teses da boa-fé objetiva e de função social do contrato, por inexistência de cláusula contratual que ampare a pretensão e ausência de jurisprudência vinculante.
6. Foi destacado que os precedentes do STJ e TJDFT mencionados têm valor persuasivo, mas não vinculante, e que o caso concreto não preenche os requisitos legais para a cobertura pretendida.
7. O voto embargado está devidamente fundamentado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. O recurso busca rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria solucionada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3.5.2021.